Tribunal: TJPA
Processo: 0024090-42.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024090-42.2018.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FERREIRA ARAGAO, WESLEY SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO –

ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – THIAGO FERREIRA ARAGÃO - PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 91 (NOVENTA E UM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO E WESLEY SILVA DE OLIVEIRA – PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 52 (CINQUENTA) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO. THIAGO PLEITEIA A ABSOLVIÇÃO – Inocorrência.
A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos constantes dos autos, bem como pelas declarações da vítima e testemunha, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Procedência.
Após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a reprimenda inicial bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por valorar como negativa, somente a culpabilidade, no entanto, a meu entender, é inerente ao tipo, razão pela qual deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Insubsistência.
Deixo de aplica-la, em virtude da pena base já encontrar-se no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – Impossibilidade.
Apesar de não ter tido a posse mansa e pacífica, ela foi transferida, ainda que de forma transitória para os apelantes, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado consumado, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que os apelantes foram capturados com a
res furtiva,
quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
WESLEY SILVA OLIVEIRA – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Procedência.
Por se tratar da mesma situação fática, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, por ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau, que aplicou a reprimenda acima do mínimo estabelecido por lei, conforme visto anteriormente. Por outro lado, não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea, em observância a Súmula 231, do STJ.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PELA EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – Inocorrência.
Não existe a possibilidade de excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois a vítima foi enfática ao afirmar que os apelantes lhe imprensaram contra a porta de vidro, confirmando que agiram juntos e que ainda levantaram a sua blusa, procurando o seu celular, fato confirmando, inclusive, pela testemunha ocular do delito.
APLICAÇÃO DA TENTATIVA – Impossibilidade.
Não há como aplicar a causa de diminuição da pena referente a tentativa, visto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, conforme visto anteriormente, sendo suficiente para consumar o delito.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

THIAGO FERREIRA ARAGÃO E WESLEY SILVA DE OLIVEIRA,
interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 08h e 45min, os ora denunciados tomaram de assalto a vítima Lucidalva Lopes Cavalcante, subtraindo-lhe mediante grave ameaça, sua bolsa que continha um celular da marca YPRO avaliado em aproximadamente R$ 210,00, documentos pessoais, cartões bancários e a quantia de R$ 2,00, tendo a vítima e um amigo que lhe acompanhava na via pública, pedido ajuda, ocasião em que passavam dois policiais militares à paisana e passaram a perseguir Thiago e Wesley, obtendo êxito em detê-los ainda de posse da
res furtiva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os ora acusados, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado para Thiago Ferreira Aragão, a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 91 (noventa e um) dias multa, a ser cumprida no regime fechado, para Wesley Silva de Oliveira, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Os apelantes, inconformados, interpuseram recursos, em peças separadas.

THIAGO FERREIRA ARAGÃO, pleiteou em suas razões, a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da confissão espontânea e ainda a aplicação da tentativa, alegando a ausência de posse mansa e pacífica da
res furtiva.

Por sua vez, o apelante WESLEY SILVA OLIVEIRA (fls. 152), pugna pelo reconhecimento da confissão espontânea, bem como a desclassificação do crime, pela exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, por ausência dos requisitos essenciais para seu reconhecimento e ainda, que seja aplicado o instituto da tentativa, alegando que a empreitada criminosa não ultrapassou o estado de fuga.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

THIAGO FERREIRA ARAGÃO, pleiteou em suas razões, a absolvição pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas, através dos documentos constantes dos autos, bem como pelas declarações da vítima e testemunha, produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Lucidalva Lopes Cavalcante, relatou em juízo que no dia dos fatos estava andando pela via sozinha, em direção à faculdade e que ao se aproximar da porta de entrada do local, a qual era de vidro, ouviu a frase: “perdeu tudo”. Que quando iria virar para quem proferiu essa frase, eles falaram: “não olha” e assim ela não virou, mas pode ver o porte deles e um pouco de suas aparências pelo reflexo do vidro da porta, ressaltando que eles a imprensaram contra a porta. Que os apelantes a prensaram na porta e em seguida ela entregou-lhes sua bolsa, que lhes pediram o celular e levantaram a sua blusa por acharem que o celular estava preso no cós da calça. Que em seguida entregou a bolsa e entrou na faculdade. Que mais à frente os apelantes foram abordados com sua bolsa e assim recuperou seus pertences. Sobre o reconhecimento, confirmou que os reconheceu por meio das características que observou no reflexo do vidro da porta e que notou que um deles vestia camisa branca.

A testemunha Aline Cristine Saldanha de Barros, declarou estava dentro da faculdade, quando viu a vítima ser abordada pelos apelantes. Que a vítima adentrou na faculdade e minutos depois saiu em direção à rua e mais à frente, viu os apelantes serem abordados por homens que faziam a segurança do governador do Estado, que morava em um condomínio do lado.

Que o Promotor de Justiça mostrou a foto dos apelantes e os reconheceu e enfatizou que pode olhar bem para eles na hora do assalto e que também os reconheceu quando foram presos em flagrante delito.

O apelante Wesley afirmou que de fato puxou a bolsa da vítima, mas não lhe proferiu qualquer ameaça. Que Thiago não sabia que iria puxar a bolsa da vítima e que ele estava apenas ao seu lado, porém não combinaram nada a respeito.

Por sua vez, Thiago declarou que nada sabia sobre o crime, que apenas estava junto de Wesley. Que após Wesley pegar a bolsa da vítima, em seguida correram, sendo detidos mais a frente.

Dessa forma, não há que se falar em absolvição do apelante, por insuficiência de provas ou negativa de autoria, pois tanto a vítima, quanto a testemunha ocular do crime, foram enfáticas ao narrar o delito e reconhecer os apelantes.

A jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova. Colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

APELAÇÃO PENAL. ART. 155, § 4º, IV, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS E CONCLUSIVOS. RÉU CAPTURA APÓS IMEDIATA PERSEGUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva. A participação do réu no furto restou comprova à exaustão, sobretudo diante da dinâmica delitiva, na qual houve contínua perseguição ao acusado, surpreendido, pouco tempo depois, próximo à motocicleta utilizada no crime, bem como da coisa subtraída, das quais tentou, claramente, se desfazer quando se viu cingido pela atuação dos agentes militares. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02660357-50, 215.937, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-27, Publicado em 2020-11-27)

Alternativamente, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, no entanto após a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, o magistrado fixou a reprimenda inicial bem próxima ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por valorar como negativa, somente a culpabilidade, no entanto, a meu entender, é inerente ao tipo, quando aduziu que: “a culpabilidade é acima do normal, considerando que o réu agiu com ameaça e imposição física ao imprensar a vítima contra porta o que se traduz mais gravosa do que o uso da ameaça apenas”.

Dessa forma, entendo que a pena base deve ser reconduzida ao mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

No que se refere a confissão espontânea, apesar de merecer acolhimento o seu reconhecimento, visto que embora o apelante não tenha confessado que agiu em concurso de agentes, confirmou que de fato puxou a bolsa da vítima e empreendeu fuga, deixo de aplica-la, em virtude da pena base já encontrar-se no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231, do STJ.

Não á que se falar em reconhecimento da tentativa, pois pelos depoimentos se verifica que apesar de não ter tido a posse mansa e pacífica, ela foi transferida, ainda que de forma transitória para os apelantes, razão pela qual deve ser mantida a condenação pelo crime de roubo qualificado consumado, vez que houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em tela, em que os apelantes foram capturados com a
res furtiva,
quando estavam tentando fugir. Aplicação da teoria do
amotio
, a qual define que para a consumação do crime de roubo, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.

Assim já se manifestou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO MAJORADO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. ABORDAGEM PELO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO. ACUSADAS NA POSSE DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS. FURTO CONSUMADO E NÃO TENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria adotou a teoria da amotio, na qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, assim entendida quando o objeto deixa a esfera de proteção da vítima e passa para o agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica da coisa. 2. Segundo a citada teoria, ao serem abordadas na posse dos produtos furtados, as rés já haviam consumado o furto, independentemente de a abordagem ter sido no interior do da loja ou já do lado externo. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.02565137-45, 215.549, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
É cediço que a jurisprudência pátria consagrou a teoria denominada amotio, segundo a qual o crime consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, pouco importando que a posse seja mansa, pacífica e desvigiada. Basta, portanto, que ocorra a inversão da posse, mesmo que por breve espaço de tempo e com perseguição ao agente. No caso vertente, as provas dos autos demonstram que o apelante já havia há muito tempo se evadido com o bem, sendo localizado distante do local do crime, na posse do res furtiva. Logo, houve claramente a inversão da posse do veículo subtraído, não havendo por que se falar em tentativa de furto, mas sim em crime consumado, dado que, como visto, a perseguição posterior do sujeito ativo é irrelevante para a consumação dos delitos patrimoniais. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(2020.02025644-79, 214.413, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-22, Publicado em 2020-09-22)

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). 1. DO RECONHECIMENTO DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. Não há como admitir o furto na modalidade tentada, quando houve de fato a inversão da posse do bem como no caso em testilha. Os bens foram encontrados na posse do réu/Apelante que admitiu ter realmente efetuado o delito. Aplicação da teoria do amotio, a qual define que para a consumação do crime de furto, basta apenas a remoção da coisa do lugar em que ela se encontra.
Omissis...

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

No que se refere ao apelante Wesley Silva Oliveira, entendo que nos mesmos termos do recurso de Thiago, por se tratar da mesma situação fática, a pena base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, por ausência de fundamentação da sentença de primeiro grau, que aplicou a reprimenda acima do mínimo estabelecido por lei, conforme visto anteriormente.

Não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea, em observância a Súmula 231, do STJ.

De igual forma, não existe a possibilidade de excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois a vítima foi enfática ao afirmar que os apelantes lhe imprensaram contra a porta de vidro, confirmando que agiram juntos e que ainda levantaram a sua blusa, procurando o seu celular, fato confirmando, inclusive, pela testemunha ocular do delito.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES. INCABÍVEL. Evidente a presença do concurso de pessoas, amplamente comprovada a prática do crime em concurso de pessoas, com clara divisão de tarefas entre os acusados.
(...)

(9439776, 9439776, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

No mesmo sentido, não há como aplicar a causa de diminuição da pena referente a tentativa, visto que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, conforme visto anteriormente, sendo suficiente para consumar o delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena aplicada.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/12/2022